Tribunal: TJDFT
Processo: 0749416-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E OPÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO SIMILAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem à parte autora, já com a dobra legal, o valor de R$ 3.384,28 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), entendendo pelo não cabimento da indenização pelo dano moral.
2. Sustenta, em síntese, o cabimento de indenização por dano moral, uma vez que o cancelamento do seu plano de saúde pelas rés/recorridas se deu de forma ilegal, ante a ausência de sua notificação prévia e de oferecimento de migração para outro plano de saúde. Conclui que a situação que vivenciou - o cancelamento unilateral de plano de saúde durante a pandemia, associado à falta de oferta de migrar para plano similar e sem carência - ultrapassa os limites do simples dissabor decorrente do inadimplemento contratual e configura dano moral.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme disposto nos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
4. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por força das disposições contidas no parágrafo único do artigo 7.o e 34 do CDC.
5. Nesse contexto, a corretora e a operadora respondem solidariamente pelos danos morais e materiais decorrentes do cancelamento indevido, pois compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde. Não é demais ressaltar que se trata de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral prevista no art. 7o do CDC. Nesse contexto, a responsabilidade se estende a todos que tomarem parte na atividade de colocação do serviço no mercado de consumo.
6. Não há óbice à rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, desde que observada a prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias (art. 17, parágrafo único da Resolução 195/09 da ANS) e seja oportunizada a migração para plano similar e sem carência, por meio da portabilidade.
7. Extrai-se dos autos que, em 21/02/2020, as rés/recorridas comunicaram à autora do cancelamento do débito automático do seu plano de saúde junto à Caixa Econômica Federal (ID 28381767). Consta, ainda, o e-mail de ID 28381787, p. 5, de 29/04/2020, enviado do canal do cliente da Qualicorp, com a informação à requerente de que o seu plano de saúde fora cancelado em 29/02/2020, devido à falta de pagamento do mês de fevereiro de 2020, verbis: “Localizamos o pagamento da referência 02/2020. Seu plano foi cancelado em 29/02, devido à falta de pagamento desse valor que já foi liquidado”.
8. No caso, as rés/recorridas não demonstraram que notificaram a beneficiária (autora) acerca do cancelamento do plano de saúde, com antecedência mínima de 60 dias, determinada pela ANS, consoante Resolução n. 195/09 (Art. 373, II, CPC).
9. Resta patente, portanto, a abusividade da conduta das rés/recorridas ao promover, unilateralmente, o cancelamento do plano de saúde sem a notificação prévia da beneficiária.
10. Tal situação ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e viola direitos de personalidade, colocando o usuário em situação de extrema vulnerabilidade e desamparo. Assim, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade do consumidor, como também para desestimular comportamentos similares.
11. Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, a pretensão da parte autora/recorrente à reparação por dano moral merece ser acolhida.
12. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar as rés/recorridas ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC).
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
14. Sem custas adicionais e honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.